Tribunal: TJDFT
Processo: 0051543-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051543-17.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ESPÓLIO DE MANOEL DE QUEIROZ MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para falar sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 18720273), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 1o de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator